Tribunal: TJDFT
Processo: 0708288-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. BOMBEIRO MILITAR. PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO. PROCEDIMENTO QUE POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. PROCEDIMENTO REALIZADO EM REDE NÃO CREDENCIADA AO PLANO DE SAÚDE MANTIDO PELA POLICLÍNCA DO CORPO DE BOMBEIROS. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO RECURSO DA PARTE AUTORA. ANÁLISE DE OFÍCIO. EMBARGOS APRESENTADOS PELO RÉU CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I - Havendo no acórdão resultante do julgamento omissão quanto a recurso inominado apresentado por uma das partes, impõe-se sua análise de ofício.
II - O valor do ressarcimento deve observar a tabela própria do CBMDF não havendo previsão legal para o recebimento em dobro, muito menos no valor pretendido pela parte autora, haja vista que o Corpo de Bombeiros havia autorizado a realização do procedimento pelo valor de R$4.020,00, quantia essa reconhecida pela sentença, o que não deve ser modificado.
III - Dano moral. O fato de ter havido indeferimento administrativo de reembolso não gera, por si só, danos morais. Note-se, ainda, que o autor dificultou os trâmites administrativos ao não se submeter à perícia prévia agendada, bem como não juntou a documentação necessária para o reembolso.
IV - No caso dos autos, como houve sucumbência recíproca, quando os dois recorrentes saíram vencidos, não há condenação em honorários advocatícios, arcando cada parte com os honorários de seus respectivos patronos. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais. (Acórdão 1425646, 07153472220218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1405038, 07117571920218070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1432936, 07197372320218070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V – Recurso da parte autora conhecido e não provido. Embargos de declaração conhecidos e providos.